Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741704-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO ÂNGELO CORREA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0700061-21.2023.8.07.0007, não conheceu do pedido para reconhecimento de nulidade absoluta do processo de conhecimento por falta de citação de todos os herdeiros do falecido. Em suas razões recursais, preliminarmente, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pede o reconhecimento de nulidade absoluta, assim como que se reconheça a impossibilidade de incidência de multa, pois não houve recurso protelatório – ID no 76726128. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante deixou de apresentar documentação que comprove sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Também, mesmo regularmente intimada (ID no 77351968 / 77440071), não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, referente ao recurso de ID no 76726128. Nesse passo, a parte agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Sobre o assunto, colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei) Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Transcorrido o prazo, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador